Tribunal: TJBA
Processo: 0553285-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553285-42.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: SINEIA FRANCISCANA COELHO

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER DIRIMIDA NO MOMENTO OPORTUNO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RECEBER OS VALORES INADIMPLIDOS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, RESSALVADA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS FALTANTES. NOTIFICAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS O DEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0553285-42.2014.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como apelante,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, e, como apelado,
SINEIA FRANCISCANA COELHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.